Tribunal: TJSP
Processo: 2134104-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o arresto sobre o patrimônio das empresas e pessoas físicas que se pretende integrar à lide. Manutenção. De fato, em se tratando de terceiros estranhos ao título executivo, sua inclusão no polo passivo demanda o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com regular contraditório, o que ainda

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o arresto sobre o patrimônio das empresas e pessoas físicas que se pretende integrar à lide. Manutenção. De fato, em se tratando de terceiros estranhos ao título executivo, sua inclusão no polo passivo demanda o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com regular contraditório, o que ainda não ocorreu. Assim, obviamente, a constrição do patrimônio de tais pessoas mostra-se prematura, a teor de pacífica jurisprudência acerca do tema. De qualquer forma, não foi demonstrado, de plano, dilapidação patrimonial. Por tal motivo também não se sustenta o pedido de arresto liminar. Frise-se, outrossim, que os agravados sequer foram citados até o presente momento, sendo, também sob este viés, prematura a pretensão das agravantes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.